Tribunal: TJDFT
Processo: 0747599-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR. "DF ACESSÍVEL". POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de disponibilização, por meio de decisão liminar, de serviço de transporte público complementar em favor de pessoa com deficiência.

2. O "Serviço de Transporte Público Complementar à Pessoa com Deficiência e à Pessoa Idosa" consiste em política pública que recebeu a denominação de “DF Acessível” e foi criado por meio do Decreto local no 42.524/2021.

3. O serviço público aludido é regulado pela Resolução SEI-GDF no 33/2021, e, a regra prevista em seu art. 1o enuncia que esse serviço “tem a finalidade de possibilitar o deslocamento de pessoas com deficiência temporária ou permanente, com comprometimento severo de mobilidade, e pessoas idosas”. 3.1. O art. 2o da aludida Resolução preceitua que “são usuários elegíveis do serviço DF Acessível, as pessoas com deficiência ou patologia causadora de redução severa de mobilidade, temporária ou permanente, que estão impossibilitados de utilizar os meios convencionais de transporte público disponíveis”.

4. No caso, o agravado foi diagnosticado com “paraplegia espástica secundária” e necessita de cadeira de rodas para sua locomoção. Por isso solicitou agendamento do serviço em questão para transporte de sua residência até o local de trabalho. 4.1. O recorrido está cadastrado no programa “DF Acessível” e cumpriu os requisitos exigidos, nos termos do art. 15 da Resolução SEI-GDF no 33/2021, razão pela qual deve ser atendido no que diz respeito à solicitação de transporte complementar em exame.

5. Recurso conhecido e desprovido.